Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR EMANADO DE JUIZ DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer o mandado de segurança impetrado em face de ato do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0814893-69.2025.8.07.0016, por deserção e por considerá-lo substitutivo de agravo de instrumento.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o mandado de segurança foi impetrado contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender os efeitos de penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir aplicada pelo DETRAN/DF. Afirma ter comprovado a alienação do veículo em 24/06/2020, por meio de procuração irrevogável, com entrega do bem e perda da posse, sendo que as infrações ocorreram em 24/10/2020, cometidas exclusivamente pelo adquirente. Alega que a tutela foi indeferida sob o fundamento de ausência de prescrição evidente e responsabilidade solidária pela não comunicação da venda, nos termos do art. 134 do CTB. Quanto à deserção, a agravante sustenta a inaplicabilidade ou mitigação da exigência de recolhimento imediato de custas no mandado de segurança, por se tratar de remédio constitucional, sustentando que a decisão agravada violou os princípios do acesso à justiça, do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito. Argumenta que, embora haja previsão regimental de agravo de instrumento, tal recurso não seria eficaz para conter os efeitos imediatos e contínuos da penalidade administrativa, por não possuir efeito suspensivo automático. Sustenta a existência de ilegalidade flagrante no ato impugnado, apta a mitigar a aplicação da Súmula 267 do STF, apontando violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e culpabilidade, bem como a jurisprudência que mitiga a responsabilidade prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a alienação do veículo. Alega, ainda, a presença de perigo de dano e urgência, afirmando que a manutenção da suspensão da CNH causa lesão grave à vida pessoal e profissional da agravante, com risco de ineficácia da tutela ao final. Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para afastar a deserção e reconhecer o cabimento do mandado de segurança, com concessão da segurança. Subsidiariamente, requer a concessão de liminar para suspender a penalidade até o julgamento final.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a ocorrência de deserção do mandado de segurança por ausência de recolhimento de custas, bem como o cabimento do writ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No que se refere à alegação de deserção, observa-se que o Mandado de Segurança está sujeito ao recolhimento de custas e preparo, nos termos do art. 29, inciso VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, sendo certo que o art. 31, § 1o, do mesmo diploma estabelece que a ausência de comprovação do pagamento, no prazo de 48 horas, acarreta deserção imediata. A exigência é corroborada pelo art. 42, §1o, da Lei no 9.099/1995, o qual dispõe que o preparo será comprovado independentemente de intimação.
5. Não procede a alegação de que a exigência de preparo teria obstado o acesso à justiça. No caso, a parte sequer formulou pedido de gratuidade de justiça, inviabilizando a análise da alegada hipossuficiência econômica e, se necessário, a concessão de prazo para recolhimento ou apresentação de documentos comprobatórios, impedindo a aplicabilidade do artigo 99, § 7o, do CPC. Ademais, ainda que se admitisse a abertura de novo prazo para regularização do preparo, tal providência não teria o condão de viabilizar o conhecimento da medida, uma vez que o mandado de segurança não foi conhecido, em razão da inadequação da via eleita para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio.
6. Conforme art. 1o da Lei 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
7. O cabimento do mandado de segurança pressupõe a demonstração inequívoca de que a decisão impugnada ostente natureza teratológica ou revele patente violação a norma legal apta a atingir direito líquido e certo da impetrante.
8. Conforme jurisprudência das Turmas Recursais Reunidas, considera-se teratológica a decisão absurda, dissociada do bom senso, da lógica e do sistema judicial como um todo, a ponto de comprometer a própria racionalidade. De igual modo, configura violação à lei a decisão incapaz de subsistir diante do confronto direto com o texto legal. Precedente: TJDFT, Acórdão 1668399.
9. No caso, não se constata decisão teratológica ou manifestamente ilegal apta a ferir direito líquido e certo da impetrante e justificar a excepcional suspensão do ato judicial, sobretudo porque a controvérsia relativa à responsabilidade por infrações de trânsito após a alienação do veículo, à aplicação do art. 134 do CTB e à eventual mitigação jurisprudencial demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via do mandado de segurança.
10. Ausente, portanto, a demonstração de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado, revela-se incabível a utilização da via mandamental para a revisão da decisão atacada.
11. Registre-se, ainda, que a agravante deixou de interpor agravo de instrumento para impugnar a decisão judicial, evidenciando não apenas a inadequação da via eleita, mas também a ausência de interesse processual no manejo do presente mandado de segurança. Precedente: TJDFT, Acórdão 2003234.
12. Cumpre ressaltar que o mandado de segurança, por sua natureza excepcional e interpretação restritiva, não se presta a substituir os recursos previstos no ordenamento jurídico, sendo incabível seu manejo como sucedâneo recursal, conforme art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009 e da Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal. Precedente: TJDFT, Acórdão 1985693.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso não provido. Decisão mantida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 42, §1o. Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 5o, II. CPC, art. 99, §7o. CTB, art. 134. Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal (Resolução TJDFT no 20/2021): arts. 29, VII, e 31, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 267 do STF. TJDFT, Acórdão 1668399, 0701868-97.2022.8.07.9000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Turmas Recursais Reunidas, j. 27.2.2023; Acórdão 2003234, 0750948-93.2024.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 1a Câm. Cível, j. 26.5.2025; Acórdão 1985693, 0748588-88.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Câm. Cível, j. 31.3.2025.